Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709578-44.2018.8.07.0001 APELANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS APELADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Apelada, na petição Id. 25914979, informa haver conexão entre a presente ação e referente ao Processo 0709576-74.2018.8.07.0001, e pede que os recursos sejam decididos em conjunto. Afirma, ainda, que não tem interesse em conciliar. Intimada a se manifestar, a Apelante afirmou interesse na conciliação e requereu a manutenção da audiência já designada. Determino à Secretaria da egrégia 3a Turma Cível que providencie a associação dos presentes autos aos de no 0709576-74.2018.8.07.0001, pois as ações foram julgadas em uma única sentença. Após, aguarde-se a audiência de conciliação designada para o dia 5.7.2021. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora